Tribunal: TJES
Processo: 5000341-19.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-19.2024.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE BAIENSE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000341-19.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WALLACE BAIENSE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo réu
WALLACE BAIENSE PEREIRA
em face da sentença de ID 17549680, que julgou
procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 04 de junho de 2024, no estabelecimento comercial "Posto dos Motoristas", localizado na Rodovia BR 101, Zona Rural de Atílio Vivacqua/ES, o denunciado
ameaçou
a vítima, Fabrício Rodrigues de Queiroz, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo a exordial,
o acusado dirigiu-se ao local, apossou-se de uma mangueira de combustível e ameaçou atear fogo no estabelecimento e na vítima, proferindo dizeres intimidadores como
"aparece aqui que vou colocar fogo em você"
, além de xingamentos.
A motivação estaria atrelada a desavenças familiares envolvendo a separação do acusado e a intervenção de terceiros ligados à vítima.

O juízo de origem, ao proferir sentença condenatória (ID 17549680), acolheu a tese acusatória, fundamentando-se na comprovação da materialidade e autoria delitivas através do Boletim Unificado, Termos de Declarações e prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento.

Irresignado, o réu recorreu (ID 17549853) e, em suas razões recursais, pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória para o decreto condenatório e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alega que o réu agiu sob o manto da legítima defesa, argumentando que teria sido hostilizado pela vítima e seguranças do local ao tentar apenas "tomar um café", o que o teria levado a buscar as bombas de combustível como meio de defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ressaltando a coerência dos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que corroboram a ocorrência da ameaça grave e idônea.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Apelante não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, convém salientar que a
materialidade
e a
autoria
do delito previsto no art. 147 do Código Penal restaram devidamente comprovadas, na medida em que os elementos de prova, notadamente o Boletim Unificado (ID 17549644 (Págs. 22 a 29) e a prova oral judicializada (ID 17549676), convergem para a certeza da conduta delituosa.

Outrossim, a tese defensiva de fragilidade probatória ou legítima defesa não se sustenta diante da dinâmica dos fatos apurada.

Ao que se infere dos autos, a vítima, Fabrício Rodrigues de Queiroz, narrou de forma firme e coerente, tanto em sede policial quanto em juízo (ID 17549644 (Pág. 7), que o réu compareceu ao seu local de trabalho e, de forma agressiva, ameaçou atear fogo no posto e em sua pessoa, chegando a manusear a bomba de combustível.

Tal versão foi corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares
Renato Gonzaga Alvarenga
e
Alerrandro Mota Dias
(ID ID 17549644 (Pág. 3) / ID 17549644 (Pág. 5) / ID 17549644 (Pág. 9), que atenderam a ocorrência.

Conforme extrai-se, os agentes públicos confirmaram que, ao chegarem ao local, foram informados imediatamente sobre a tentativa do réu de utilizar o combustível para concretizar a ameaça, fato presenciado também pela testemunha
João Vitor Justiliano Raimundo
.

Nesse cenário, é importante salientar que o crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, independentemente da real intenção do agente de concretizá-lo, bastando que a conduta seja capaz de incutir temor.

Assim, no caso em tela, o temor da vítima foi evidente, tanto que acionou a força policial e representou criminalmente contra o autor.

Insta registrar, ainda, que a versão do apelante de que teria agido em legítima defesa ao "ir em direção às bombas" para se proteger de seguranças soa isolada e inverossímil diante do acervo probatório, não havendo qualquer prova de injusta agressão atual ou iminente que justificasse a conduta de ameaçar incendiar o local e a pessoa da vítima.

Portanto, a sentença condenatória (ID 17549680) encontra-se alicerçada em provas robustas, tendo o magistrado sentenciante avaliado com precisão a conduta do réu, que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Réu (vencido), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)